Tribunal: TJES
Processo: 5000109-70.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-70.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEZIMAR LOURENCO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000109-70.2024.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SEZIMAR LOURENCO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12246856) interposto por
SEZIMAR LOURENCO DA SILVA
em face da r. sentença (ID 12246855) proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Pancas/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Na petição inicial (ID 12246837), o autor, ora Recorrente, narrou ter celebrado contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no qual foram incluídas cobranças que reputa abusivas, a saber: Tarifa de Cadastro no valor de R$ 652,00, Tarifa de Avaliação no valor de R$ 408,00, Registro de Contrato no valor de R$ 391,60 e Seguro no valor de R$ 1.450,00. Sustentou a ilegalidade de tais cobranças e requereu a devolução em dobro dos valores pagos, totalizando R$ 5.803,20.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que as tarifas de avaliação e registro de contrato são lícitas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553/SP), desde que o serviço seja prestado e o valor não seja excessivo, o que não foi comprovado pelo autor. Reconheceu, ainda, a legalidade da tarifa de cadastro e do seguro contratado, por ausência de vício de vontade.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Foi deferido o pedido de gratuidade de justiça em favor do Recorrente (ID 15074440).

A parte Recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 12246860.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cobranças de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação, Registro de Contrato e Seguro, inseridas em contrato de financiamento de veículo.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O magistrado sentenciante analisou com acerto as questões postas a julgamento. A legalidade da
Tarifa de Avaliação do Bem
e da despesa com
Registro de Contrato
encontra amparo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP (Tema 958), que condiciona a validade de tais cobranças à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva. No caso concreto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a abusividade dos valores ou a não realização dos serviços, os quais são inerentes e necessários à formalização da garantia fiduciária em financiamentos de veículos.

Da mesma forma, a cobrança da
Tarifa de Cadastro
é expressamente permitida pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional e sua legalidade foi consolidada pela Súmula 566 do STJ, podendo ser cobrada no início do relacionamento contratual, como ocorreu no caso dos autos. As referidas tarifas estavam previstas de forma clara no instrumento contratual assinado pelo Recorrente (ID 12246848).

No que tange ao
Seguro Prestamista
, verifica-se que sua contratação foi formalizada em proposta de adesão específica (ID 12246849), devidamente assinada pelo consumidor. O seguro visa garantir a quitação ou amortização do saldo devedor em caso de sinistros como morte ou invalidez, trazendo proteção financeira ao próprio financiado. Não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de vício de consentimento ou a prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. A mera contratação simultânea ao financiamento não configura, por si só, a abusividade, sendo necessária a demonstração de que a concessão do crédito foi condicionada à aquisição do seguro, o que não ocorreu.

Por fim, sendo lícitas as cobranças impugnadas, não há que se falar em valores pagos indevidamente. Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito em dobro, previsto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de todo o exposto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)